Tribunal: TJMT
Processo: 1004264-85.2024.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004264-85.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCA ALVES DE SOUSA - CPF: 396.473.663-53 (APELADO), LETICIA FERREIRA DE LIMA - CPF: 908.227.652-68 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
ONEROSIDADE EXCESSIVA CONSTATADA.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. HONORÁRIOS MANTIDOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, ajuizada por consumidora idosa e de baixa escolaridade, reconheceu a abusividade da contratação, determinando a conversão do contrato em empréstimo consignado, a restituição simples de valores pagos em excesso e fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado com RMC, em substituição ao empréstimo consignado tradicional, atende ao dever de informação e ao princípio da transparência; (
ii
) estabelecer se é cabível a conversão da avença em contrato de empréstimo consignado, com aplicação das taxas médias de mercado e restituição dos valores pagos em excesso; (
iii
) determinar se é possível a redução dos honorários advocatícios arbitrados em 15% para 10%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre banco e consumidora configura relação de consumo, sujeita às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em razão da vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC se revela mais oneroso e prejudicial ao consumidor que o empréstimo consignado convencional, por não ter prazo certo de quitação, sujeitar-se a juros mais elevados e permitir descontos mensais que não amortizam efetivamente a dívida.

A instituição financeira não comprova ter prestado informações claras, adequadas e precisas sobre as características da modalidade contratada, em especial a
distinção entre RMC e empréstimo consignado, configurando falha no dever de informação.

A contratação se mostra abusiva e desvantajosa, sobretudo diante da vulnerabilidade da autora, idosa e com baixa escolaridade, impondo-se a conversão em empréstimo consignado convencional, com taxas médias de mercado, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual.

A restituição simples de valores descontados em excesso é devida, a ser apurada em liquidação de sentença, afastada a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de comprovação de má-fé.

Os honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação são adequados e proporcionais, diante da complexidade da matéria e do trabalho desenvolvido, não havendo razão para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável sem informação clara e adequada sobre suas peculiaridades configura falha no dever de informação e abusividade contratual.

O contrato de cartão consignado deve ser convertido em empréstimo consignado convencional, com aplicação das taxas médias de mercado.

Os valores pagos em excesso pelo consumidor devem ser restituídos de forma simples, a ser apurada em liquidação de sentença.

O percentual de honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da condenação deve ser mantido quando adequado à complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, IV; CC,
arts
. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1004264-85.2024.8.11.0045

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S
/
A

(
BANCO CETELEM S
/
A
)

APELADO: FRANCISCA ALVES DE SOUSA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO CETELEM S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, ajuizada por FRANCISCA ALVES DE SOUSA
, para determinar a conversão do contrato em empréstimo consignado,
com aplicação das taxas médias de mercado
,
restituição dos valores
, por
repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais, sustentando a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a inexistência de falha no dever de informação.

S
ustenta que não houve falha no dever de informação
.

Argumenta que a contratação do cartão consignado é plenamente legítima e encontra amparo na legislação pátria, possibilitando aos contratantes disporem de, no mínimo, mais 5% de margem consignável.

Pondera que não há comprovação de qualquer ilicitude cometida pelo banco apelante, pois a parte autora teve total ciência da contratação, sendo todas as informações contratuais claras, objetivas e de fácil compreensão.

Sustenta, subsidiariamente, que caso mantida a condenação à restituição de valores, esta deve ocorrer de forma simples
.

Por fim,
pede a redução da condenação
dos honorários
ao percentual de
10%.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
, id
307767351
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
se caracteriza
como relação de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicabilidade do CDC às instituições financeiras é matéria pacificada, sendo reconhecida a vulnerabilidade do consumidor nessas relações, especialmente quando se trata de pessoa idosa, com baixa escolaridade e limitado acesso a informações técnicas sobre produtos financeiros complexos.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade que permite o desconto automático de percentual do benefício previdenciário da parte autora para pagamento mínimo da fatura de cartão de crédito.

O apelante sustenta a regularidade da contratação, argumentando que prestou todas as informações necessárias à consumidora e que o produto contratado é lícito, encontrando amparo na legislação pátria.

Contudo, após minuciosa análise dos elementos probatórios constantes dos autos, constato que assiste razão ao juízo de primeiro grau ao reconhecer a abusividade da contratação e determinar sua conversão em empréstimo consignado convencional.

O dever de informação constitui um dos pilares fundamentais das relações de consumo, conforme preconiza o princípio da transparência. Ao fornecedor incumbe o dever de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos, especialmente quando se trata de contratos financeiros complexos.

No caso em análise, verifica-se que a instituição financeira não demonstrou ter prestado à consumidora informações suficientemente claras e adequadas sobre as características essenciais do produto contratado, notadamente quanto
à
diferença substancial entre o cartão de crédito consignado com RMC e o empréstimo consignado tradicional
,
inexistência de prazo determinado para quitação da dívida
,
forma de amortização do débito, que se perpetua mediante o pagamento apenas do valor mínimo da fatura
e t
axas de juros significativamente superiores às praticadas em empréstimos consignados convencionais.

A modalidade contratual em questão revela-se potencialmente lesiva ao consumidor, especialmente quando direcionada a pessoas idosas e aposentadas, como é o
caso da apelada, que contava com 68 anos de idade à época da contratação e possui baixa escolaridade.

O contexto probatório evidencia que a consumidora foi induzida a acreditar que estava contratando um empréstimo consignado convencional, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação, e não um cartão de crédito rotativo com reserva de margem consignável, cujo saldo devedor tende a se perpetuar.

Tal conclusão se extrai do fato de que, passados aproximadamente nove anos da contratação, os descontos continuam sendo realizados no benefício previdenciário da autora, sem perspectiva de término, mesmo após o pagamento de valor muito superior ao originalmente contratado.

A perpetuidade da dívida, característica intrínseca dessa modalidade contratual, configura evidente desequilíbrio na relação negocial, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

A análise dos autos revela que a contratação impugnada resultou em manifesta onerosidade excessiva para a consumidora. Conforme demonstrado, após anos de descontos mensais em seu benefício previdenciário, o saldo devedor permanece praticamente inalterado, evidenciando a ausência de efetiva amortização da dívida.

Tal circunstância viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato, pilares fundamentais do direito contratual contemporâneo.

O desequilíbrio contratual se torna ainda mais evidente quando se constata que a consumidora dispunha de margem consignável suficiente para contratar um empréstimo consignado convencional, modalidade significativamente menos onerosa e com prazo determinado para quitação.

A instituição financeira, valendo-se da vulnerabilidade técnica e informacional da consumidora, direcionou-a para produto financeiro mais complexo e oneroso, em evidente violação aos deveres anexos de lealdade, cooperação e proteção.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE
JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Quanto à restituição dos valores cobrados indevidamente, o juízo de primeiro grau determinou a devolução na forma simples, afastando a repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Neste ponto, não assiste razão ao apelante quando sustenta a inexistência de valores a serem restituídos, pois a requalificação do contrato como empréstimo consignado convencional implica necessariamente na revisão dos encargos aplicados e, consequentemente, na apuração de eventual saldo a ser restituído à consumidora.

A liquidação de sentença, conforme determinado pelo juízo a quo, é o momento processual adequado para a apuração do quantum a ser restituído, mediante a aplicação das taxas médias de mercado para empréstimos consignados desde a data da contratação.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, fixado na sentença, mostra-se adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora.

A pretensão do apelante de redução do percentual para 10% não encontra respaldo nas circunstâncias do caso concreto, que envolveu questão jurídica de relativa complexidade, exigindo do advogado da parte autora conhecimento especializado em direito bancário e do consumidor.

Ademais, o percentual fixado encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos, não se revelando excessivo ou desproporcional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025